Tribunal: TJSP
Processo: 2012005-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação - Decisão agravada que fixou os honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC/2 015 – Inadmissibilidade – Hipótese que não se trata de causa de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de baixo valor – Precedentes do E. STJ – Fixação da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao

Ementa:
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação - Decisão agravada que fixou os honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC/2 015 – Inadmissibilidade – Hipótese que não se trata de causa de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de baixo valor – Precedentes do E. STJ – Fixação da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012005-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante ERIC MARTINS
ISHIMOTO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012005-25.2020.8.26.0000 -Voto no 47.595 – Itapeva
2
VOTO No: 47595
AGRV.No: 2012005-25.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA
AGTE. : ERIC MARTINS ISHIMOTO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTDOS.: R V COMÉRCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA ME E
RAFAEL DE CAMARGO.
“HONORÁRIOS DE ADVOGADO Fixação - Decisão agravada
que fixou os honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC/2 015
Inadmissibilidade Hipótese que não se trata de causa de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou de baixo valor
Precedentes do E. STJ Fixação da verba sucumbencial em 10%
(dez por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimento
da impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida em cumprimento de sentença de ação
monitória movida pelo agravado em que o MM. Juiz “a
quo” arbitrou os honorários sucumbenciais em R$ 5
000,00 (cinco mil reais), alegando, em síntese, que:
conhecido o proveito econômico obtido com a r.
decisão; incabível a aplicação no caso “sub iudice”
do art. 85, §8o do CPC/15.
Efetuou-se o preparo.
Não houve pedido de antecipação de
tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo à
decisão agravada.
O
banco-agravado
apresentou
contraminuta, aduzindo em apertada síntese que: não
houve proveito econômico com a decisão; o valor
fixado é condizente com a simplicidade da causa e o
trabalho realizado pelo causídico do agravante.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de impugnação ao cumprimento
de
sentença
interposto
pela
parte
agravante
objetivando a extinção do incidente satisfativo em
seu desfavor, uma vez que o v.acórdão apenas o
considerou responsável pelos débitos anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012005-25.2020.8.26.0000 -Voto no 47.595 – Itapeva
3
19.05.12, sendo que os valores ora cobrados foram
avençados em 16.01.13.
O Magistrado de primeira instância
acolheu o pleito, determinando sua exclusão do polo
passivo
do
cumprimento,
arbitrando,
porém,
honorários advocatícios no importe de R$ 5 000,00
(cinco mil reais) nos termos do art. 85, §8o do
Código de Processo Civil.
Sem razão, contudo!
Isso porque a verba honorária deve ser
fixada nos termos do art. 85, par. 2o, CPC:
“§ 2o Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do
profissional;
II - o lugar de prestação do
serviço;
III
-
a
natureza
e
a
importância da causa;
IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”
O par. 8o do art. 85, CPC somente
incide “Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os
honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
“In casu”, o proveito econômico não é
inestimável e o montante perseguido pela instituição
financeira não é irrisório.
Portanto,
deve
ser
acolhida
a
pretensão do agravante para a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012005-25.2020.8.26.0000 -Voto no 47.595 – Itapeva
4
no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido com o acolhimento do cumprimento de
sentença.
A esse respeito já decidiu o C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o.
REGRA
GERAL
OBRIGATÓRIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
Segunda
Seção,
no
julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou,
na
nova
sistemática
do
CPC/2015,
a
possibilidade de fixação dos honorários
advocatícios por equidade, na hipótese de
proveito econômico vultoso, e definiu que
a expressiva redação legal impõe concluir
que: (a) o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o
valor:
(a.1)
da
condenação;
(a.2)
do
proveito econômico obtido; ou (a.3) do
valor atualizado da causa; (b) o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o
proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o
valor da causa for muito baixo (REsp
1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) 5.
Agravo interno a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012005-25.2020.8.26.0000 -Voto no 47.595 – Itapeva
5
(AgInt no REsp 1757742 / SP
Rel. Min.
RAUL ARAÚJO - Quarta Turma
j. 23.04.2
019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator